Tribunal: TJDFT
Processo: 0700110-54.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700110-54.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIONOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte autora interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente em determinar ao Distrito Federal a disponibilização de transporte individualizado para o tratamento de hemodiálise. Alega o agravante que realiza hemodiálise na Clínica localizada em Samambaia - DF, 3 (três) vezes por semana, e que utiliza transporte público para se deslocar de sua residência, também localizada em Samambaia – DF, contudo relata episódios de quedas frequentes no ônibus com risco de perder a fístula arteriovenosa que permite a realização das sessões. O MM. Juiz a quo indeferiu o pedido por não verificar a probabilidade do direito alegado, uma vez que inexiste norma que assegure o custeio do transporte individualizado para deslocamento de paciente submetido a hemodiálise. Para a concessão da tutela antecipada, mister a presença dos requisitos autorizadores da medida excepcional, cuja aplicação só deve ser efetuada nos casos que demandem uma urgente apreciação da matéria, ante a iminente possibilidade de perecimento do direito da parte ou de acarretar dano de incerta reparação. Apesar de ser paciente idoso, verifica-se que o tratamento é realizado na mesma área/região da sua residência, o que facilita o traslado, com assentos reservados aos idosos. Os relatórios médicos contra indicam o transporte público devido à queixa do paciente de já ter sofrido quedas no interior do coletivo o que poderia comprometer o acesso venoso que possibilita a terapia. Todavia, não sinalizam nenhuma outra moléstia que impeça ou dificulte a locomoção do agravante, à exceção da debilidade que é inerente à idade e ao tratamento em si, intrínseca a todos os pacientes na sua condição. Conquanto compreenda-se a gravidade da enfermidade e suas consequências, a dificuldade de locomoção do agravante há de ser intransponível de tal modo que seja imperioso ao ente público fornecer os meios de transportá-lo à unidade de terapia, o que não é o caso. Conquanto idoso, não ressai dos autos nenhuma outra evidência de dificuldade de locomoção, a exemplo de outros que são cadeirantes, amputados, restrição de mobilidade por derrame, paralisia de membros, e demais casos. Além disso, o perigo na demora não restou evidenciado de forma a convencer o juízo que a vida ou a saúde do agravante estejam sob risco iminente, e que não possa aguardar o desdobramento da cognição até sentença de mérito, ou outras provas elucidativas para a concessão do pleito. Portanto, indefiro o pedido de antecipação da tutela de urgência. Intime-se o agravado para se manifestar em contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito